Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. BANCO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA. SAQUE. FURTO. FRAUDE. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. SISTEMA ANTIFRAUDE. INOPERÂNCIA. CULPA CONCORRENTE. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. “Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.” Precedente: Acórdão no 1093697.
4. Embora haja prova de que o consumidor concorreu diretamente para a falha na segurança, as transações realizadas em seu nome são incompatíveis com seu histórico bancário e, por isso, era possível que o sistema antifraude da instituição financeira identificasse a atipicidade e adotasse as medidas cabíveis para evitá-la.
5. A notória atipicidade das transações efetuadas na conta de titularidade da consumidora atrai a responsabilidade do banco.
6. O caso evidencia a existência de culpa concorrente (CC, art. 945) e, por isso, as partes devem suportar os prejuízos na mesma proporção.
7. Apesar do reconhecimento parcial de falha na prestação de serviço do banco, os transtornos relatados não foram causados exclusivamente pela instituição e sim por terceiros, fraudadores. Além disso, configurou-se a culpa da cliente para a concretização do golpe. Os transtornos são insuficientes à configuração do dano moral indenizável.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e provido.